Tribunal: TJSP
Processo: 2006640-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus". Ameaça e lesão corporal leve, no âmbito doméstico. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus". Ameaça e lesão corporal leve, no âmbito doméstico. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.